Tribunal: TJDFT
Processo: 0004246-13.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO OCORRIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA. REPOUSO NOTURNO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
2. Devidamente demonstrada a autoria e a materialidade do crime de furto, por meio do depoimento da vítima, mãe do acusado, corroborado pelas demais proas dos autos, a manutenção da sentença condenatória é medida de rigor.
3. Demonstrado que o acusado é portador de maus antecedentes pela prática de crime contra o patrimônio, bem como que é contumaz na subtração de bens de sua genitora idosa, em contexto de violência doméstica, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
4. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 155, § 2o, do Código Penal, porquanto o acusado ostenta condenação anterior com trânsito em julgado, incabível o pedido para o reconhecimento do furto privilegiado.
5. Diverso do que ocorre com a reincidência, para análise desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, é possível a utilização de condenações definitivas por crimes anteriores ao do delito apurado, ainda que tenha decorrido o prazo de cinco anos de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
6. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Observado o referido critério, mantém-se a quantidade de pena.
7. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno quando comprovado que o acusado praticou o crime de furto durante a madrugada, sendo irrelevante a vítima estar acordada ou não, para a incidência da referida causa de aumento.
8. Recurso conhecido e desprovido.